Tribunal: TJSP
Processo: 1019713-74.2019.8.26.0002
Classe: Carta Testemunhável / Calúnia
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA QUERELANTE – INTEMPESTIVIDADE – PRETENDIDA A CONTAGEM DE PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL EM DIAS ÚTEIS – IMPOSSIBILIDADE – No âmbito do Direito Penal e Direito Processual Penal, a contagem de prazo é contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inteligência do

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA QUERELANTE – INTEMPESTIVIDADE – PRETENDIDA A CONTAGEM DE PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL EM DIAS ÚTEIS – IMPOSSIBILIDADE – No âmbito do Direito Penal e Direito Processual Penal, a contagem de prazo é contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inteligência do artigo 798 do Código de Processo Penal. Legislação própria e específica. Carta testemunhável não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Carta Testemunhável no
1019713-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é MARIA AUREA
DIAS DOS SANTOS RIBEIRO, é querelada CIBELE DE FÁTIMA DEVASA
FERREIRA e Testemunhado MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO".
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Carta Testemunhável no 1019713-74.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo - Voto no 13259 2/4
Carta Testemunhável no 1019713-74.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal Central
Testemunhante/Querelante: Maria Aurea Dias dos Santos Ribeiro
Testemunhada/Querelada: Cibele de Fátima Devasa Ferreira
Voto no 13259
CARTA TESTEMUNHÁVEL DECISÃO QUE DEIXOU DE
RECEBER
O
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO
PELA
QUERELANTE

INTEMPESTIVIDADE PRETENDIDA A CONTAGEM DE
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL EM DIAS ÚTEIS
IMPOSSIBILIDADE No âmbito do Direito Penal e Direito
Processual Penal, a contagem de prazo é contínua e
peremptória, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado. Inteligência do artigo 798 do Código de Processo
Penal. Legislação própria e específica. Carta testemunhável não
provida.
Vistos.
Maria Aurea Dias dos Santos Ribeiro interpôs
Carta Testemunhável em face da decisão que deixou de receber o Recurso
em Sentido Estrito por ela interposto, por considerá-lo intempestivo (fls.
359).
Em suas razões, a testemunhante requereu o
recebimento do Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, que ele
foi interposto tempestivamente (fls. 363/366).
Já a testemunhada, em suas contrarrazões, pugnou
pelo não provimento da carta testemunhável (fls. 371/376).
O Ministério Público e a D. Procuradoria de
Justiça opinaram, também, pelo não provimento da carta testemunhável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Carta Testemunhável no 1019713-74.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo - Voto no 13259 3/4
(fls. 381/383 e 389/391).
É o relatório.
A carta testemunhável não pode ser provida.
Com efeito, a decisão que rejeitou a Queixa-
Crime foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 08.10.2019,
sendo considerada a data de publicação o primeiro dia útil subsequente,
qual seja, 09.10.2019 (fls. 347). Entretanto, o Recurso em Sentido Estrito
foi interposto pela ora testemunhante somente em 15.10.2019 (fls. 348),
quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido
no artigo 586 do Código de Processo Penal.
A propósito, considerando que a interposição do
recurso se deu de forma extemporânea, e não a apresentação de suas
razões, não há que se falar em prazo impróprio.
Importante
mencionar,
ainda,
que
a
ora
testemunhante é devidamente assistida e representada por Defensor
constituído, o qual não goza de prazo em dobro.
No mais, ressalte-se que o artigo 798 do Código
de Processo Penal dispõe que “Todos os prazos correrão em cartório e
serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo
ou dia feriado”, constando, inclusive, em seu § 3o, que “o prazo que
terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia
útil imediato”.
Nesse contexto, ainda que o Novo Código de
Processo Civil tenha definido regra de contagem de prazo em dias úteis, tal
disposição não se aplica ao Direito Penal e Direito Processual Penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Carta Testemunhável no 1019713-74.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo - Voto no 13259 4/4
razão da previsão específica contida no referido artigo 798 do Código de
Processo Penal.
A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015.
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. PRECEDENTES. 1. Em matéria penal ou
processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão monocrática proferida
nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990,
258 do RISTJ e 798 do Código de Processo Penal, não seguindo as disposições do
Código de Processo Civil de 2015, relativamente à alteração do prazo para 15 dias e à
contagem em dias úteis. Precedentes. 2. [...]” (AgRg nos EREsp 1563167/SC, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020).
Assim, era mesmo de rigor o não recebimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Querelante, por ser
intempestivo.
Ante o exposto, nego provimento à carta
testemunhável.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator